Tribunal: CARF
Processo: 10166.001292/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.001292/2008-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
AIDA HADDAD Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é documento hábil
para comprovar a omissão de rendimentos e sua desconsideração somente pode
ocorrer quando o contribuinte demonstrar a inexistência ou inexatidão dos
valores informados pela fonte pagadora.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A compensação do imposto retido na fonte na declaração de ajuste anual está
subordinada à posse de comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora e confirmado por Declaração de Retenção do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF.
INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001292/2008-24
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001292/2008-24

Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/110) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 66/74), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada por auditor-
fiscal da Delegacia da Receita Federal em Brasília/DF, notificação de
lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004, ano-
calendário 2003. A contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/01/2008,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 21). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (fls. 02):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar 3.972,18
Multa de Oficio (passível de redução) 2.979,14
Juros de Mora (cálculo até jan/2008) 2.151,72
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito a multa de mora 4.243,37
Multa de Mora (não passível de redução) 848,67
Juros de Mora (cálculo até jan/2008) 2.298,63
Crédito Tributário Apurado 16.493,71
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pela contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo
em vista que foram apuradas as seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme
informação na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:

O Enquadramento Legal encontra-se ás fls. 03.
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001292/2008-24

Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
correspondente a diferença entre o valor declarado e o total informado pela fonte
pagadora Fundação dos Economiários Federais - Funcef. Valor glosado: R$
4.243,37.
O Enquadramento Legal encontra-se as fls. 03/verso.
Em 01/02/2008, no pedido de impugnação, a contribuinte informa
que o tributo está com a exigibilidade suspensa.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Mantêm-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados,
conforme Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte e da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na
Declaração de Ajuste Anual, a título de imposto de renda retido na
fonte não são comprovados por documentação hábil e idônea.

A 3a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Conforme consignado no Relatório, é exigido da contribuinte o
crédito tributário no valor de R$ 16.493,71, por infrações cometidas à legislação
tributária descritas no Relatório.
A contribuinte informa que o tributo está com a exigibilidade
suspensa.
Para tanto, junta aos autos tela da Dirf (fls. 05/06), confirmada nos
sistemas internos da RFB (fl. 25), na qual consta R$ 34.215,15 de rendimentos
com a exigibilidade suspensa e R$ 4.144,08 de imposto de renda retido na fonte
depositado judicialmente.
A contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual, exercício
2004, da fonte pagadora Funcef R$ 34.215,12 de rendimentos e R$ 8.633,50 de
imposto de renda retido na fonte (fls. 27/30).
Está comprovado mediante Dirf R$ 246,05 de imposto de renda
retido na fonte e R$ 4.144,08 de imposto de renda retido na fonte depositado
judicialmente (fl. 21), considerados durante o procedimento de oficio.
O valor glosado de imposto de renda retido na fonte não foi
comprovado mediante documentação juntada aos autos ou pesquisa nos sistemas
internos da RFB.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001292/2008-24

Assim, mantém-se a infração apurada de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Quanto a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
constata-se que a contribuinte declarou os rendimentos com exigibilidade
suspensa — R$ 34.215,12, deixando de informar os rendimentos tributáveis — R$
14.444,30 (fl. 21), objeto do procedimento de oficio.
Existem, rendimentos com a exigibilidade suspensa, mas não são
aqueles lançados mediante Notificação de Lançamento e, sim, aqueles declarados
pela própria contribuinte.
Caso a contribuinte não os tivesse declarado, poderia ser feito pela
Receita Federal lançamento de oficio para prevenir decadência, conforme
entendimento emitido pelo Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN n° 943/88, que recomenda a constituição do crédito tributário, de oficio,
pela fiscalização, com o fim de se evitar a decadência. Assim, o lançamento seria
regularmente efetivado, mas ficariam suspensas, até a decisão judicial final, as
ações de cobrança:
14. Não constituído o crédito tributário, haverá a
autoridade fiscal que preservar a obrigação tributária do
efeito decadencial. Incumbe-lhe, como dever de diligência
no trato da coisa pública, constituir o crédito tributário
pelo lançamento.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- não houve compensação indevida de IRRF e sim um erro de fato cometido pelo
fisco;
- a r. decisão cometeu excessos, omissões e erros no julgamento, tornando o
acórdão inválido;
- em homenagem ao princípio da verdade real, apresentou documento fornecido
pela Fonte Pagadora, constando exatamente o declarado em sua DAA;
- a orientação da Solução de Consulta no 123 de 19 de abril de 2005, disciplina
essa questão, não podendo a recorrente ser punida por agir nos exatos termos da lei;
- a multa aplicada tem caráter confiscatório, ferindo o art. 150 da Constituição
Federal e está em desconformidade com o entendimento da jurisprudência e da doutrina
nacional;
- em relação aos juros, são abusivos, ultrapassam o limite constitucional
insculpido no art. 192, §3o da Constituição Federal, violando o art. 161, §1o do CTN;
- não se admite o arbitramento de juros com base na variação acumulada da taxa
SELIC – decreto - lei no 2323/87, bem como o § 20 do art. 59 da lei no 8.383/98.
Cita jurisprudências e ao final requer o que segue:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001292/2008-24

46. Preliminarmente, requer, que, pelas preliminares arguidas, seja o
processo arquivado após a reforma do acórdão recorrido e regular
decretação de improcedência do feito.
47. Quanto ao mérito, (Art. 289 do CPC), a Recorrente espera e confia
que essa Colenda Câmara, pela percuciência e justeza do Eminente
Relator, que conheçam do presente Recurso, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e lhe dê provimento, para declarar a nulidade ou a
improcedência in totum do procedimento fiscal, e por consequência do seu
crédito fiscal lançado, por ser medida da mais salutar justiça.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 08/10/2010 (e-fl. 84); Recurso Voluntário
protocolado em 03/11/2010 (e-fl. 86), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 112).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ********14.444,30, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes... Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
************0,00.

Compensação Indevida Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
********4.243,37.

Irresignada, com a r. decisão que manteve o lançamento, a contribuinte maneja
recurso próprio, lançando razões preliminares e combatendo o mérito.
As razões preliminares se confundem com o mérito, e com ele, elas serão
apreciadas.
O recorrente em sua peça de resistência faz referência à solução de consulta n°
123 da SRF, que assim diz : “O contribuinte está obrigado a declarar todos os rendimentos
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001292/2008-24

tributáveis em sua DIRPF anual. Para calcular o imposto devido, deve informar o imposto de
renda retido na fonte inclusive aqueles em depósito judicial”.
Relativamente a Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme
a fonte pagadora “Fundação dos Economiários Federais”, a recorrente recebeu R$ 48.659,42,
conforme a DIRF, tendo lançado em DAA o valor de R$ 34.215,12, por consequência omitido o
valor de R$ 14.444,30, objeto de uma das infrações impostas.
A outra infração imposta diz respeito à compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
A contribuinte informa em sua DAA, ter recebido da fonte pagadora FUNCEF o
valor de R$ 34.215,12 de rendimentos e R$ 8.633,50 de imposto de renda retido na fonte. A
DIRF comprova os valores de R$ 246,05 de imposto de renda retido na fonte e R$ 4.144,08,
foram depositados judicialmente.
O valor glosado de R$ 4.243,37, não ficou provado que houve a retenção, quer
pelo sistema da Fazenda quer por documento trazido aos autos pela recorrente.
Relativamente a inconstitucionalidade dos juros, a matéria já se encontra
pacificada nas súmulas deste Colendo CARF, que assim diz:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim nesta quadra de entendimento, não assiste razão à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.795 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001292/2008-24

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital